Tribunal: TJMT
Processo: 1021500-21.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021500-21.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Aquisição, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLORINDA DE LIMA PEREIRA - CPF: 010.120.091-90 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (AGRAVADO), JAIRO ANTONIO GONCALVES FILHO - CPF: 471.363.839-00 (ADVOGADO), JAMIL JOSEPETTI JUNIOR - CPF: 619.634.029-87 (ADVOGADO), LUCAS PISCITELLO JOSEPETTI - CPF: 043.829.979-50 (ADVOGADO), CONSTRUTORA VICKY LTDA - CNPJ: 75.317.206/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), IGREJA EVANGELICA UNIDOS POR CRISTO - CNPJ: 05.914.610/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DIVINA RODRIGUES SOARES - CPF: 204.600.821-91 (ASSISTENTE), JANAINA MARQUES MARTINS - CPF: 031.420.731-75 (ASSISTENTE), MARIA ELMIRIA DE SOUSA DOMICIANO - CPF: 304.066.761-00 (ASSISTENTE), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS e eventuais INTERESSADOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
“
Não havendo pretensão resistida do apelado, não há o que se falar em aplicação da regra de sucumbência em sede de ação de usucapião”.
(N.U 0033015-97.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recursos de AGRAVO INTERNO interposto por FLORINDA DE LIMA PEREIRA contra a decisão vinculada ao Id. n. 174056688, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela CONSTRUTORA VICKY LTDA apenas para inverter os ônus sucumbenciais fixados na sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da
“Ação de Usucapião”
(Proc. nº 1021500-21.2020.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por FLORINDA DE LIMA PEREIRA, julgou procedente o pedido, para declarar a prescrição aquisitiva e o domínio do imóvel descrito e caracterizado na petição inicial em favor da parte autora, e condenou o Banco aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que fixou em 20% sobre o valor atualizado da causa (cf. Id. nº 167879388).

A agravante alega que não pode ser condenada ao pagamento das custas, e honorários sucumbenciais, pois,
“pelo princípio da sucumbência encartado no art. 85 do Código de Processo Civil, deve o vencido suportar as custas processuais e honorários da parte contrária”,
e,
“
conquanto a Requerida não tenha apresentado resistência ao pedido da Requerente, certo que esta restou vencedora na lide, com a procedência de todos seus pedidos veiculados na inicial”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que a decisão seja reconsiderada, ou, então, que o agravo interno seja provido, “
para que seja reformada a decisão recorrida e afastada a condenação da Autora/Agravante ao pagamento das custas processuais e honorários da parte adversa”
(cf. Id. n. 178962694)
.

A agravada apresentou contrarrazões, combatendo as razões recursais, e torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. n. 181450676).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O presente recurso não passa de uma tentativa de rediscussão da matéria, e os argumentos da agravante não convencem.

Conforme constou da decisão agravada,
a presente ação de usucapião foi ajuizada pela agravante contra a apelada, e esta última alegou, na contestação, que
“o imóvel usucapiendo não pertence à empresa Requerida, a qual não tem conhecimento a respeito de eventuais transações posteriores, não havendo qualquer oposição quanto a transferência do imóvel a quem Vossa Excelência entender por direito”
(cf. Id. n. 167879376)
,
ou seja,
a agravada não opôs resistência à pretensão inicial, de modo que não pode ser condenada ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

No caso, a decisão está em perfeita harmonia com a jurisprudência, como se vê a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – ausência de pretensão resistida – RECURSO DESPROVIDO.

Não tendo a parte requerida dado causa ao ingresso da ação e não havendo resistência à pretensão da parte autora, inviável a condenação em honorários advocatícios tendo em vista a inexistência de pretensão resistida.

(N.U 0005610-57.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

AGRAVO REGIMENTAL – APELAÇÃO – USUCAPIÃO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA PELA PARTE REQUERIDA – SOLUÇÃO QUE PODERIA TER SIDO REALIZADA EXTRAJUDICIALMENTE – CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS AFASTADA NA DECISÃO AGRAVADA – JULGADO DESTE TRIBUNAL NO MESMO SENTIDO – RECURSO DESPROVIDO. “Não tendo a parte requerida dado causa ao ingresso da ação e não havendo resistência à pretensão da parte autora, inviável a condenação em honorários advocatícios tendo em vista a inexistência de pretensão resistida.” (N.U 0005610-57.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020). (N.U 1005290-14.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE JUSTO TÍTULO - REQUISITOS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.238, DO CC – COMPROVAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 3. Não havendo pretensão resistida do apelado, não há o que se falar em aplicação da regra de sucumbência em sede de ação de usucapião. (N.U 0033015-97.2013.8.11.0041, SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 25/05/2018)

APELAÇÃO – AÇÃO DE USUCAPIÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – FALTA DE RESISTÊNCIA À PRETENSÃO AUTORAL - RECURSO DESPROVIDO. Ante à falta de pretensão resistida, não se evidencia o cabimento da fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. (N.U 0003454-33.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 10/02/2020)

Como já dito, a
presente interposição
retrata mero inconformismo da parte agravante por não obter o resultado almejado, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria detida e pontualmente apreciada, pelo que a decisão recorrida deve ser mantida.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – DETERMINAÇÃO DE EXIBIÇÃO NOS AUTOS DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o decisum recorrido, impõe-se a sua manutenção. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 12/04/2017 - DJE 30/08/2017)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023